Tribunal: TJDFT
Processo: 0737557-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA.
1 – Execução. Pesquisa patrimonial. Teimosinha. Não se mostra possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado quando não resta observado o princípio da razoabilidade. Para que ocorra a reiteração da pesquisa, é necessária a demonstração de transcurso de tempo razoável desde o último pleito.
2 – Recurso conhecido e desprovido.